Tribunal: TJMT
Processo: 1030932-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030932-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVANTE), LUZIA ANTONIA OLIVEIRA ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 384.348.731-68 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO - CPF: 031.410.001-66 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO
- VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DEMORA SUPERIOR A 30 DIAS PARA REPARO – DIREITO DO CONSUMIDOR À SUBSTITUIÇÃO OU DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROTEÇÃO À DIGNIDADE E MOBILIDADE – MULTA DIÁRIA – PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE COERCITIVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo sanado o vício do produto no prazo de trinta dias, assiste ao consumidor o direito de exigir, alternativamente, a substituição do bem, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Configurada a demora excessiva no reparo de veículo zero quilômetro e comprovada a persistência dos defeitos, mostra-se legítima a determinação judicial que impõe à fornecedora o fornecimento de automóvel reserva sem ônus à consumidora.

A disponibilização de veículo reserva constitui medida acautelatória e reversível, voltada à preservação da utilidade do processo e à tutela da dignidade e mobilidade da consumidora, pessoa com deficiência.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e pode ser revista pelo magistrado de origem, inexistindo, no caso, excesso ou desproporção que justifique sua exclusão.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030932-97.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADA:

LUZIA ANTÔNIA OLIVEIRA ANDRADE DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
,
ante o seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
,
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1080645-15.2025.8.11.0041, ajuizada por
LUZIA ANTONIA OLIVEIRA ANDRADE DE CARVALHO
, em face da ora agravante e da empresa
SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência

para determinar que as requeridas disponibilizassem, no prazo de 24 horas, veículo reserva idêntico ou de categoria equivalente ao Hyundai New Creta N-LINE 2025, sem ônus à consumidora, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 20 dias-multa

Irresignada, a agravante aponta que a decisão recorrida se confunde com o mérito da demanda, caracterizando indevida antecipação satisfativa, bem como sustenta não haver prova técnica idônea a demonstrar vício de fabricação, razão pela qual seria imprescindível a realização de perícia judicial.

Alega que deveria ter-lhe sido oportunizada a análise técnica e reparo do veículo no prazo de trinta dias, previsto no artigo 18 do CDC.

Aduz que não estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do
periculum in mora
, acrescentando que a multa fixada é excessiva e desproporcional. Ressalta, ainda, que a medida deferida possui caráter irreversível, em afronta ao §3o do art. 300 do CPC.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, especialmente no tocante à obrigação de fornecimento de veículo reserva e à incidência da multa diária.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 313772852
.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 12/09/2025, conforme decisão acostada no Id. 314298875.

A parte agravada apresentou contraminuta no Id.319977896, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que restaram comprovados os vícios de fabricação no veículo zero quilômetro, bem como o decurso de prazo superior a 30 dias sem solução, configurando o direito potestativo do consumidor à substituição do bem ou à disponibilização de veículo-reserva.

Defende, ainda, a plena reversibilidade da medida, a legitimidade da multa e a incidência do art. 18, §1o, do CDC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão que
deferiu parcialmente
a tutela de urgência para determinar que a agravante fornecesse veículo reserva idêntico ou equivalente ao Hyundai New Creta N-Line 2025, sem ônus à consumidora, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Para tanto, a agravante insurge-se contra a decisão de primeiro grau sob o argumento de que inexistem os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, e que a medida deferida seria irreversível. Contudo, tais alegações não merecem acolhimento.

Dos elementos constantes nos autos de origem, especialmente as ordens de serviço e comunicações juntadas pela autora, observa-se que o veículo zero quilômetro apresentou vícios logo após a aquisição, permanecendo por mais de oitenta dias na oficina autorizada, sem que houvesse solução definitiva para os defeitos relatados.

Essa circunstância revela, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da consumidora, nos termos do artigo 18, §1o, do CDC, segundo o qual, não sendo o vício sanado no prazo de trinta dias, o consumidor pode exigir, alternativamente, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

A relação jurídica é de consumo, regida pelos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor. Ademais, a agravada é pessoa com deficiência (PCD) e adquiriu o veículo justamente para garantir sua locomoção e autonomia, o que confere maior relevo à proteção jurisdicional deferida.

O
periculum in mora
está igualmente caracterizado, haja vista que a privação do uso de veículo novo por pessoa com deficiência compromete diretamente seu direito de locomoção e o exercício de atividades pessoais e profissionais, valores tutelados pela Lei n.o 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) e pelo art. 1o, III, da Constituição Federal, que consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República.

A alegada irreversibilidade não subsiste. A determinação de disponibilização de veículo reserva possui natureza acautelatória e temporária, podendo ser cessada a qualquer tempo, sem gerar efeitos irreversíveis. Eventuais custos decorrentes são mensuráveis e compensáveis, não se confundindo com substituição definitiva do bem.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado de forma uniforme quanto à legitimidade da concessão de tutela que assegure ao consumidor veículo reserva ou substituição do produto quando ultrapassado o prazo legal de 30 dias. Nesse sentido

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS —
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO — VÍCIO OCULTO — TUTELA DE URGÊNCIA — FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA — MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR
—
RECURSO DESPROVIDO
.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, é legítima a concessão de tutela de urgência que determina o fornecimento de carro reserva ao consumidor, diante de vício oculto em veículo novo e da demora excessiva na solução do problema.

A reversibilidade econômica da medida afasta a incidência do § 3o do art. 300 do CPC.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
1015246-65.2025.8.11.0000
, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/07/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
VEÍCULO COM DEFEITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para obrigar o fornecimento de veículo reserva à parte autora, enquanto pendente o conserto de veículo que apresenta vícios recorrentes.

II . Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em favor da consumidora adquirente do veículo.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A autora apresentou nota fiscal de aquisição, ordens de serviço e registros de comunicação com as rés, demonstrando falhas mecânicas e prolongada indisponibilidade do veículo adquirido.

O fornecimento de veículo reserva mostra-se proporcional à privação do uso do bem e à extensão dos transtornos, não representando medida desarrazoada.

IV . Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, em razão da impossibilidade de utilização diante de defeitos recorrentes e demora no conserto do veículo
.” (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10057406520258110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO –
VEÍCULO QUE APRESENTA DEFEITOS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA
–
CONSERTO DE VEÍCULO – DEMORA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PELA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS PARA SANAR OS VÍCIOS APRESENTADOS
– PROVIDENCIAR E CUSTEAR CARRO RESERVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 . In casu, considerando a posição de vulnerabilidade da Agravada, bem como a comprovação da aquisição do veículo e dos reiterados vícios apresentados e não solucionados pela Agravante, resta demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a qual pode ser revista pelo juiz a quo a qualquer momento, conforme o deslinde da causa. 4. Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, porque inexistem nos autos elementos do saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência destes, considerando, ainda, que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação de origem. 5. Quanto à disponibilização de carro reserva, vale lembra que a demora injustificada para o conserto do veículo sem a possibilidade de utilização do mesmo ou sem a utilização de carro reserva, tem o condão de interferir na diminuição da capacidade econômica da Agravada, pelo aumento dos danos materiais. 6. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10190966420248110000, Relator.: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

No tocante às
astreintes
, sua fixação possui natureza eminentemente coercitiva, consoante dispõe o artigo 537 do CPC. Embora revisáveis a qualquer tempo, não se evidencia, no presente momento, desproporcionalidade a justificar a exclusão ou redução da multa, que cumpre função de assegurar a efetividade da decisão judicial.

Assim, a decisão agravada prestigia os princípios da proteção ao consumidor e da efetividade da tutela jurisdicional, não havendo motivo para sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025